Tribunal: TJBA
Processo: 8002123-29.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002123-29.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO LIMA MARQUES

APELADO: SUELEN FRANCA VALIENSE

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, RONEY TORRES FRANCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ALEGADA OMISSÃO

QUANTO
A
TESES RECURSAIS.
MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO EM PET SHOP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES. IRRELEVÂNCIA DO CACHORRO CAUSADOR DA BRIGA.
DANO MORAL
CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL. DANO
MATERIAL.
VALOR DO CACHORRO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8002123-29.2024.8.05.0113
,

nos quais figuram como Embargante
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES LTDA

e como Embargad
a

SUELEN FRANCA VALIENSE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator